Tribunal: TJES
Processo: 5018734-75.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018734-75.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCO AURELIO MACHADO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018734-75.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCO AURELIO MACHADO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA
Advogado do(a) PACIENTE: ANA PAULA DE OLIVEIRA PEREIRA - ES37290

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMENTA: HABEAS CORPUS – HOMOCÍDIO - PRISÃO PREVENTIVA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL - MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – EXCESSO DE PRAZO ORDEM DENEGADA. Devemos deixar assente, que a segregação cautelar do paciente encontra-se devidamente justificada na necessidade da mantença da ordem pública e na aplicação da Lei penal. Quanto ao alegado excesso de prazo para findar a instrução criminal, registro que
os prazos para a conclusão do da instrução processual não tem características de fatalidade e de improrrogabilidade sendo necessário raciocinar com o juízo de razoabilidade a fim de caracterizar o excesso. Precedentes STJ.
Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARCO AURÉLIO MACHADO, contra suposto ato coator do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Piúma-ES.

Pedido de liminar indeferido.

Informações prestadas pela autoridade coatora.

Ao emitir seu parecer, a Douta Procuradoria Geral de Justiça promoveu pela denegação da ordem.

Eis o resumo dos fatos, que tomo à guisa de relatório. Em mesa para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Colenda Corte.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018734-75.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCO AURELIO MACHADO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA
Advogado do(a) PACIENTE: ANA PAULA DE OLIVEIRA PEREIRA - ES37290

VOTO

Como relatado,
trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARCO AURÉLIO MACHADO, contra suposto ato coator do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Piúma-ES.

O impetrante argumenta excesso de prazo na formação da culpa, fundamentação inidônea e ausência dos requisitos da segregação cautelar.

Diante disso, pugna pela imediata expedição do alvará de soltura.

Pois bem.

Vamos aos fatos.

Destaco novamente trecho ressaltado em sede de análise liminar: “
Consta do caderno processual que o paciente se associou a um grupo criminoso que vendia entorpecentes e estava transportando de Minas Gerais uma vasta quantidade de substâncias ilícitas.”

Ainda, importante reprisar que o paciente foi apreendido transportando entre estados uma exacerbada quantia, 2.800 gramas, de substância análoga à cocaína, além de deter consigo R$810,00 (oitocentos e dez reais) em espécie.

Portanto, verifico que
a fundamentação da prisão preventiva do paciente encontra-se pautada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: a prova da materialidade e os indícios de autoria, bem como a necessidade da garantia da ordem pública, estando, portanto, presentes os requisitos da segregação cautelar.

Embora a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública
.

Como bem informado pela autoridade coatora: ”

Decisão proferida revisando e mantendo a prisão preventiva em desfavor do paciente (ID 47649406) e convertendo o julgamento em diligência para que todas as determinações judiciais, outrora proferidas nos autos 0000501- 65.2020.8.08.0062 e 0001104-41.2020.8.08.0062, sejam integralmente cumpridas, quais sejam, ausência da juntada da resposta dos ofícios expedidos: às Delegacias de Polícia de Anchieta e Rio Novo do Sul – para que procedam o envio da qualificação completa dos integrantes das guarnições que participaram da Operação Mineiros; à Polícia Federal para que informe os integrantes das guarnições que participaram da Operação dos autos, realização de perícia no veículo que, possivelmente seria utilizado para o transporte da droga; tudo isto, conforme determinação da decisão proferida às fls. 233-239 (ID 32421456, documento disponibilizado via Google Drive, intitulado 0000948.19.2021. VOL. 01)”.

In casu, não se verifica atraso causado pelo Juízo na prestação jurisdicional.

Acerca da alegação de excesso de prazo, deixemos assente que
os prazos para a conclusão da instrução processual não têm características de fatalidade e de improrrogabilidade sendo necessário raciocinar com o juízo de razoabilidade, a fim de caracterizar o excesso prazo de tramitação processual.

Nesse sentido:

[...] A análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.(AgRg no HC 676.609/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).[...]

A aferição do excesso de prazo reclama um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal (HC n. 482.814/PB, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 24/5/2019).(RHC 126.676/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

Portanto, não há que se falar em extrapolação do prazo na segregação cautelar do paciente, sobretudo se analisado tal pleito sob a luz do princípio constitucional da proporcionalidade.

Pelos motivos acima expostos, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.